Tribunal: STF
Processo: HC 111485
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Tráfico de entorpecentes (11 pedras de “crack”), com o envolvimento de adolescente. 2. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir que a natureza e a quantidade de droga apreendida sejam utilizadas tanto na primeira fase de dosimetria quanto na graduação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual.